Tribunal: TJSP
Processo: 1003625-21.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Apelações – Contrato de mútuo – Ação declaratória c.c. indenizatória – Inscrição do nome da demandante em cadastros restritivos em razão de débito relacionado a contrato de mútuo – Sentença acolhimento dos pedidos. Hipótese em que demonstrada a tempestiva satisfação da parcela do mútuo. Situação em que se impõe declarar a inexigibilidade do débito, com o consequente cancelamento da anotação

Ementa:
Apelações – Contrato de mútuo – Ação declaratória c.c. indenizatória – Inscrição do nome da demandante em cadastros restritivos em razão de débito relacionado a contrato de mútuo – Sentença acolhimento dos pedidos. Hipótese em que demonstrada a tempestiva satisfação da parcela do mútuo. Situação em que se impõe declarar a inexigibilidade do débito, com o consequente cancelamento da anotação restritiva. Dano moral bem reconhecido. Arbitramento da indenização (R$ 5.000,00) comportando majoração para a quantia de R$ 18.180,00, conforme o pedido inicial, sobretudo à luz da técnica do desestímulo. Honorários de sucumbência que se eleva para 15% sobre o valor da condenação, de modo a remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado vencedor, nisso também computados os honorários recursais. Sentença parcialmente reformada, para majorar o valor da indenização e exacerbar a honorária de sucumbência.

Negaram provimento à apelação do réu e deram parcial provimento à da autora.